Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. REDE SOCIAL “INSTAGRAM". PERFIL “HACKEADO”. FALHA DO DEVER DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. A sentença proferida condenou a recorrente e a empresa TIM CELULAR S.A., solidariamente, a pagarem ao usuário os danos materiais e morais, nos valores de R$2.000,00 e R$10.000,00, respectivamente.
2. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. E somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.
3. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor e suas prerrogativas, como a inversão do ônus probatório, a plena reparação dos danos e a responsabilidade civil objetiva da empresa prestadora de serviços (artigos 6o, VI e VIII e 14, "caput", do CDC).
4. No caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
5. A matéria devolvida consiste na responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet, vinculado à rede social Instagram, pelos danos materiais e morais suportados pela consumidora, em decorrência do acesso indevido de terceiro ao perfil cadastrado na plataforma, utilizado para o desempenho de atividade profissional.
6. No caso, a autora/recorrida é usuária de linha telefônica, serviço que é fornecido pela ré/recorrida TIM CELULAR S/A e, segundo o alegado, ocorreu interrupção do serviço de telefonia para possibilitar a prática criminosa perpetrada por terceiro, que obteve acesso irrestrito ao aplicativo da ré/recorrente FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA (Instagram), instalado no referido celular. E mediante acesso ilícito ao aplicativo, terceiro estelionatário praticou diversos golpes, por meio do perfil da autora/recorrida na rede social.
7. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ( Lei no 13.709/2018, com redação dada pela Lei n.o 13.853/2019), assim dispõe: "Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo pelo qual é realizado; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado."
8. Segundo o contexto probatório, a fragilidade da segurança do sistema da empresa fornecedora do serviço permitiu a ocorrência da prática ilícita, porquanto a fraude não foi detectada ou impedida e gerou danos indenizáveis à autora/recorrida. Com efeito, a recorrente não adotou as medidas técnicas e administrativas necessárias para a proteção dos dados pessoais de acessos não autorizados pela usuária (art. 6o, VII, da LGPD).
9. Diferente do alegado, a recorrente não comprovou culpa exclusiva da usuária, porquanto não demonstrou qualquer conduta da consumidora que pudesse ter sido a causa determinante da invasão de sua conta (art. 373, II, do CPC e art. 14, §3o, II, CDC). Ademais, as empresas fornecedoras do serviço respondem pelo risco da modalidade contratual eleita.
10. E nos termos do art. 14, § 1°, II, do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.
11. Nesse contexto, por força da teoria do risco do negócio ou atividade, que é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, as rés devem reparar os danos causados à consumidora (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).
12. Danos materiais. Comprovada a impossibilidade da autora/recorrida de prestar o serviço contratado em razão da suspensão de sua conta na rede social, a ré/recorrente é responsável pelo ressarcimento do prejuízo suportado, no valor de R$2.000,00 (ID 50918425 - Pág. 15).
13. Danos morais. O serviço prestado pela ré/recorrente foi desidioso, inoperante e frustrou legítima expectativa da usuária quanto à segurança do objeto contratado, gerando prejuízo passível de indenização (art. 5o, V e X, da Constituição Federal). Com efeito, a conta da usuária foi invadida e o perfil foi utilizado para a aplicação de golpes, inexistindo prova de que a consumidora tenha violado os termos e condições contratados. Precedente: Acórdão 1625031, 07022925520228070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. No tocante ao valor da condenação, no entanto, o contexto probatório não revela repercussão especialmente danosa para justificar a reparação arbitrada em R$10.000,00 e, segundo os critérios adotados nos julgados das Turmas Recursais, reputo razoável e proporcional a redução do valor para R$5.000,00.
15. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor da indenização pelos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios.
16. A súmula do julgamento servirá de acórdão (art. 46, da Lei 9.099/95).